Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA SENTENÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFORME LEI 9.099/95. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OMISSÃO EXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço.
2. Em suma, a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão por não ter sido analisada a preliminar de inovação recursal suscitada no meio das razões em sede de contrarrazões, bem como alega omissão na sentença por não ter sido analisado o seu pedido de condenação em honorários.
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar contradição, erro material, obscuridade ou omissão de julgado proferido por esta Turma, de forma a aperfeiçoar ou complementar a prestação jurisdicional. Desse modo, verifica-se a inadequação da via eleita no tocante à alegada omissão em sentença. Isto porque o presente recurso não se destina a analisar eventuais omissões ou irresignações do Juízo de origem, as quais deveriam ter sido impugnadas através de recurso inominado.
4. Cabe ressaltar, ainda, que tanto a sentença como o presente acórdão estão de acordo com o que estabelece o art. 55 da Lei no 9.099/95. “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. Já em relação à alegada omissão quanto a preliminar suscitada nas contrarrazões, em que pese não ter sido apreciada no acórdão, ela não merece ser acolhida, haja vista que se confunde com o mérito da ação, como também o fato de não haver elementos aptos a configurar como inovação recursal.
6. Ademais, a mencionada preliminar mostra-se irrelevante para o resultado do julgamento, o qual reconheceu o direito à indenização da embargante. No entanto, seguindo a Jurisprudência desta Turma para casos semelhantes, entendeu-se que apenas a quantia arbitrada na sentença não era adequada e proporcional. Em verdade, o que se nota é que a alegada omissão foi arguida com o objetivo de justificar a irresignação da embargante que pleiteava a manutenção a sentença, o que não se apto a impor efeitos infringentes ao julgado.
7. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.